Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721330-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CESAR MUNIZ DA CONCEICAO APELADO: GILBERTO MARTINS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado na apelação interposta por MARCOS CEZAR MUNIZ DA CONCEIÇÃO contra a sentença do Juízo 12a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de despejo ajuizada por GILBERTO MARTINS DO NASCIMENTO. Aduz que há probabilidade do provimento do recurso, uma vez que a ata notarial demonstra que a apelante/locatária não estava inadimplente com os aluguéis no momento do ajuizamento da ação. Assevera que o perigo de dano está presente, em razão de exercer sua atividade empresarial por muitos anos, maquinário, carros de clientes etc. Decido. A Lei 8.245/91, que rege o contrato entre as partes, afasta a concessão de efeito suspensivo aos recursos, nos termos do art. 58, inciso V. Em observância ao princípio da especialidade, esse comando normativo prevalece sobre a regra processual geral do Código de Ritos (art. 1.012, caput, do CPC). Convém ressaltar que, nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo apelante, não se observa no recurso de apelação a relevância da fundamentação apta a justificar a suspensão da eficácia do provimento jurisdicional Com efeito, em um exame ainda sumário das razões recursais, não se constata que o apelante estava adimplente com suas obrigações locatícias e outros encargos acessórios. Em trecho da ata notarial, inclusive transcrita na sentença, o apelado não reconhece que não havia inadimplência, apenas dá ênfase à necessidade de reaver o imóvel. Os pagamentos realizados supostamente em dinheiro e serviços devem ser demonstrados pelo pagador. Assim, em um exame inicial, tem-se por não caracterizada a relevância da fundamentação, necessária para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviável o sobrestamento da eficácia da sentença Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO à apelação. Oficie-se ao Juízo de origem, acerca da presente decisão. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora